Tribunal: TJSP
Processo: 1011289-93.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material, moral e estético. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do corréu. Impugnação aos danos materiais. Acolhimento em parte. Impossibilidade de ser usado o valor dos orçamentos, que superam o valor de mercado da motocicleta. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material, moral e estético. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do corréu. Impugnação aos danos materiais. Acolhimento em parte. Impossibilidade de ser usado o valor dos orçamentos, que superam o valor de mercado da motocicleta. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegado erro material e contradição no v. acórdão quanto ao pagamento solidário de danos morais em nome da corré: ocorrência. Embargos acolhidos para sanar o erro material ou contradição apontados.